Tribunal: TJMT
Processo: 0012945-12.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012945-12.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISIO KVIECINSKI - CPF: 206.275.481-72 (APELADO), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA A TÍTULO DE “ÁGUA E ESGOTO” –COBRANÇA EFETUADA COM BASE NA “TARIFA MÍNIMA” MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES EM IMÓVEL QUE POSSUI UM ÚNICO HIDRÔMETRO – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É ilegal a cobrança com base na “tarifa mínima” multiplicada pelo número de unidades existentes em imóvel que possui um único hidrômetro. Inteligência da natureza contratual-consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes e de precedente do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO – SAMAE contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
(Proc. nº 0012945-12.2016.8.11.0055), ajuizada contra a apelante por ELISIO KVIECINSKI, julgou parcialmente procedente o pedido para “
determinar que o Requerido efetue a cobrança dos usuários de água com mais de uma economia registrada em um único hidrômetro, com supedâneo no consumo efetivamente registrado no hidrômetro (consumo real), fracionado pelo número de economias, respeitando as faixas de consum
o, e condenou a requerida a devolução, na forma simples, respeitando ao período prescricional quinquenal,

além de fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizada da causa, em
sucumbência

recíproca
(cf. Id. nº 216741302).

A Concessionária/apelante alega que
“a cobrança de água a partir do valor mínimo de 10m3 por mês, encontra-se respaldado na Tabela I – Taxa de Consumo anexa à Lei Complementar nº 041/98 que autoriza, na circunscrição municipal, a fixação do serviço de água e esgoto com base em taxa de consumo mínima”,
de modo que “
inexiste óbice legal para que o faturamento do serviço de fornecimento de água seja feito com base na tarifa mínima, desde que o consumo seja inferior aos limites mínimos definidos para cada categoria de usuários, assunto este que também encontra amparo legal na Súmula 407 do STJ”.

Insiste que a cobrança da taxa de esgoto é ilícita, pois, segundo diz, “
o Município de Tangará da Serra na edição da Lei Complementar n.º 066/2001, de 30 de maio de 2001, que instituiu a taxa de serviço de esgoto, tornou a cobrança do serviço de esgoto obrigatório quando estiver à disposição do contribuinte mesmo que não utilizada por ele”,
enfatizando que “
ainda nesta mesma Lei está fixado que o serviço de esgoto terá como base de cálculo os valores previstos na Tabela I – Taxa de Consumo, anexa a Lei Complementar Municipal nº 041/98, sendo que a alíquota a ser cobrada corresponderá a 60% (sessenta por cento) incidente sobre a referida tabela”.

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pleito autoral seja julgado improcedente (cf. Id. nº
126542952
).

Intimado, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (cf. Id. nº 152734352).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, ingressou com a presença ação declaratória e indenizatória, alegando que a Concessionária/apelante vinha cobrando faturas exorbitantes de acordo com a quantidade de economias existentes (12) no imóvel urbano de sua propriedade, que, todavia, é composto
por somente um hidrômetro nº UC 382026
.

Informa que registrou reclamação junto ao PROCON, solicitando que os faturamentos fossem revistos e a cobrança voltasse ao consumo de 10 m3, contudo, não obteve êxito, razão pela qual requer o retorno ao status quo ante, tendo em vista possuir tão somente uma economia residencial.

Após o tramite processual, o MMº Juíz julgou procedente o pedido do autor/apelado,
para “
determinar que o Requerido efetue a cobrança dos usuários de água com mais de uma economia registrada em um único hidrômetro, com supedâneo no consumo efetivamente registrado no hidrômetro (consumo real), fracionado pelo número de economias, respeitando as faixas de consum
o, e condenou a requerida a devolução, na forma simples, respeitando ao período prescricional quinquenal,

além de fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizada da causa, em
sucumbência

recíproca
.

Pois bem.

Após, análise detida dos autos, constata-se que a matéria
litigiosa foi muito bem resolvida, onde consta da sentença, o destaque dado pelo MM. Juiz ao entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo (REsp nº 1166561/RJ), que assentou “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
” (STJ – REsp: 1166561 RJ 2009/0224998-4, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2010).

À propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro. 2. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no Ag 1286328/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015)”

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). CABIMENTO. 1. O STJ pacificou o entendimento de que, nos condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegal a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo cobrança indevida, é legítima a repetição de indébito. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 26/09/2013).

No mesmo sentido, já entendeu esta Eg. Corte de Justiça (sem
destaque
nos originais):

“
EMENTA
: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - HOTEL QUE POSSUI UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES/APARTAMENTOS) - ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).
Tratando-se de bem imprescindível à vida, a suspensão indevida do serviço de fornecimento de água meses importa em constrangimento aos atributos da personalidade da pessoa jurídica consumidora e lhe confere o direito à reparação por danos morais. Mantém-se o valor da indenização se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).” (TJMT – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO Nº 18108/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL - RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Data de Julgamento: 27/06/2018)”.

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRÉDIO COMERCIAL -HIDRÔMETRO ÚNICO - COBRANÇA POR ECONOMIAS - ILEGALIDADE - EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETROMATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - DANOS MORAIS - AFASTAMENTO- AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA -ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que é ilegal a cobrança efetuada com base na multiplicação do número de economias existentes no imóvel quando existe apenas um hidrômetro instalado.
Ante a ausência de suspensão no fornecimento de água e/ou de inscrição nos órgãos de inadimplência do nome do consumidor não há que se falar em danos morais, hipótese que se resume a meros dissabores inerentes à vida cotidiana.” (TJMT – 5ª CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 75924/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL – Relatora: DESª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data de Julgamento: 19/08/2015)”

“
EMENTA
: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO COMERCIAL – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE -MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - SENTENÇA ESCORREITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.
O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.
Há que se manter a condenação em honorários advocatícios por ser razoável o percentual fixado, com base no art. 20, §4º, do CPC.” (TJMT – 5ª QUINTA CÂMARA CÍVEL - Número do Protocolo: 59814/2014 – Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Data de Julgamento: 1º/10/2014)”

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024